Tribunal: TJMT
Processo: 1020575-18.2022.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020575-18.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MANUTENCAO EM JARDINS ECO LIFE LTDA - CNPJ: 17.211.231/0001-47 (RECORRENTE), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), MD CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.503.796/0001-93 (RECORRIDO), HERALDO PEREIRA DE MENEZES - CPF: 308.767.291-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1020575-18.2022.8.11.0015.

Recorrente(s):
MANUTENçãO EM JARDINS ECO LIFE LTDA.

Recorrida(s):
MD CONSTRUTORA E IMOBILIáRIA LTDA – ME.

Relator: Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA OU REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 204893700, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 53, § 4º, c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei nº 9.099/95.

Ainda, deferiu, caso requerido, o pleito de protesto do pronunciamento judicial, a cargo do interessado, na forma do artigo 517 do CPC, aplicando-se o procedimento ali previsto e, ainda, para fins de inscrição no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA, a teor do disposto no Enunciado nº 76 do FONAJE de 2009).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A regular citação da parte devedora;

2) A ausência de irregularidade processual a ensejar a extinção do presente feito.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que a parte executada foi citada em
15/02/2023
, conforme ids. 204893692/204893693.

Ainda, no id. 204893697, consta a certidão dando conta que não foi possível efetuar a penhora de bens do Sr. Heraldo Pereira de Menezes,
pois no local foram encontrados somente móveis que guarnecem o local.

Intimada para manifestar nos autos, em 05 (cinco) dias, a parte exequente pugnou pela dilação do prazo concedido por 30 (trinta) dias, a fim de empreender as diligências necessárias para tentativa de localização dos devedores.

Entretanto,
o
Juízo
a quo
extinguiu o feito sem intimar a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requerer as diligências que entendesse cabíveis para a busca da satisfação do crédito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR OUTROS BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO OU PARA REQUERER AS DILIGÊNCIAS QUE ENTENDESSE CABÍVEIS PARA A BUSCA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0035536-41.2016.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 26.06.2019) (grifei)

Desse modo, tenho que, na hipótese em apreço, não restou caracterizada a inexistência de bens penhoráveis da parte executada, impondo-se a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
desconstituir
a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024